Tribunal: TJMT
Processo: 1011931-58.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011931-58.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNA CAROLINE ARMILIATO DA CUNHA - CPF: 008.324.879-02 (RECORRIDO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. RESERVA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO POR DECRETO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para reconhecer o direito ao cálculo de horas extras sobre a remuneração total, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

O recorrente sustenta a adoção do vencimento base como base de cálculo, com fundamento em decreto municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação do vencimento base como base de cálculo do adicional por serviço extraordinário por meio de decreto municipal, em detrimento da remuneração total prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da base de cálculo de vantagens remuneratórias submete-se à reserva legal, não podendo ser restringida por ato
infralegal
.

A Lei Complementar Municipal nº 006/1994 distingue vencimento e remuneração, sendo vedada a redução da base econômica das vantagens previstas nos
arts
. 187 e 191 por decreto.

A adoção do vencimento base implica redução indevida de verba remuneratória, extrapolando o poder regulamentar.

O precedente de uniformização converge com a tese adotada, ao reconhecer a incidência sobre a remuneração total, excluídas apenas as verbas indenizatórias.

Os reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário decorrem das diferenças remuneratórias reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Anna Caroline
Armiliato
da Cunha, para determinar o recálculo das horas extras com base na remuneração total da servidora, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças relativas ao período não prescrito, desde setembro de 2020, bem como aos reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, com correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: a necessidade de suspensão processual em razão de pedido de uniformização então pendente; a legalidade do Decreto Municipal nº 376/2020, editado para regulamentar a Lei Complementar Municipal nº 006/1994; que a base de cálculo correta do adicional por serviço extraordinário e do adicional noturno é o vencimento base, e não a remuneração total; a incidência da vedação constitucional ao chamado efeito cascata; a limitação das horas extraordinárias; a impossibilidade dos reflexos deferidos na sentença.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida requer o não conhecimento ou, sucessivamente, o
improvimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da base de cálculo das horas extras

A controvérsia central consiste em definir se o adicional por serviço extraordinário
deve ser calculado
com base no vencimento base ou na remuneração total da servidora.

A Lei Complementar Municipal nº 006/1994 estabelece distinção expressa entre vencimento e remuneração. O vencimento corresponde à retribuição básica pelo cargo, enquanto a remuneração engloba o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias. Essa diferenciação, reconhecida inclusive pelo próprio recorrente, revela que a escolha da base de cálculo não é neutra, mas impacta diretamente o conteúdo econômico da verba.

Nesse contexto, a interpretação sistemática da legislação municipal, em consonância com os
arts
. 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, conduz à conclusão de que o adicional deve incidir sobre o valor real da hora normal de trabalho, o que corresponde à remuneração efetivamente percebida pelo servidor, e não apenas ao vencimento base.

A sentença, ao determinar a adoção da remuneração total como base de cálculo, observou corretamente essa lógica jurídico-constitucional, não havendo fundamento para sua reforma.

Da (
in)aplicabilidade
do decreto municipal nº 376/2020

O recorrente sustenta que o Decreto Municipal nº 376/2020 teria regulamentado legitimamente a forma de cálculo das horas extras, fixando o vencimento como base.

Todavia, tal argumento não se sustenta. O poder regulamentar do Executivo destina-se à fiel execução da lei, não sendo admissível que ato
infralegal
restrinja ou modifique o conteúdo de direito previsto em norma de hierarquia superior.

No caso, ao limitar a base de cálculo ao vencimento, o decreto não apenas regulamenta, mas altera substancialmente o alcance da vantagem remuneratória, reduzindo o valor devido ao servidor. Trata-se, portanto, de inovação normativa indevida.

Em matéria remuneratória, vigora o princípio da legalidade estrita. Assim, a definição da base de cálculo de vantagens pecuniárias deve decorrer de lei, e não de decreto. Por essa razão, não há como prevalecer a tese recursal fundada no Decreto nº 376/2020.

Da alegada vedação ao “efeito cascata”

O Município sustenta que a inclusão de vantagens pecuniárias na base de cálculo geraria o chamado efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A alegação não procede.

A utilização da remuneração total como base de cálculo não configura acréscimo pecuniário sobre outro de idêntico fundamento. Trata-se, na realidade, da definição do valor da hora normal de trabalho, sobre a qual incidirá o adicional constitucionalmente assegurado.

Não há, portanto, cumulação indevida de vantagens, mas apenas a correta mensuração da base econômica da verba. Assim, não se verifica afronta ao art. 37, XIV, da Constituição.

Dos reflexos em férias e 13º salário

A sentença determinou a incidência das diferenças de horas extras sobre férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Tal conclusão decorre logicamente do reconhecimento da natureza remuneratória das verbas discutidas. Uma vez constatado que houve pagamento a menor, impõe-se a
recomposição integral da remuneração, inclusive com seus reflexos.

Não há, portanto, ilegalidade ou excesso na condenação, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Da uni
formização de interpretação de L
ei (tese uniformizada)

A solução adotada encontra reforço na jurisprudência uniformizada informada nos autos, cuja íntegra é a seguinte:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
E ADICIONAL NOTURNO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO TOTAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISOS IX E XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECUSA À
APLICAÇÃO DO VENCIMENTO BASE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES E HABITUAIS. ADMISSÃO CONHECIDA E TESE FIRMADA.

I. Caso em exame
.
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado por servidora pública municipal do Município de Tangará da Serra
(Recorrente), buscando a pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso acerca da base de cálculo para a apuração do
adicional por serviços extraordinários (horas extras)
e do adicional noturno, defendendo a incidência sobre sua remuneração total, em contraposição à metodologia que circunscreve o cálculo apenas ao vencimento base.

II. Questão em discussão
I
. Se há divergência apta a ensejar a uniformização da jurisprudência interna entre as Turmas Recursais;
ii
. Se a base de cálculo para o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno do servidor público municipal de Tangará da Serra/MT deve ser o vencimento base ou a remuneração total, nos termos dos artigos 7º, IX e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.

III. Razões de decidir
.

O Pedido de Uniformização decorre de divergência concreta, manifestada em deliberações de diferentes Turmas Recursais que, ao examinarem a legislação municipal (Lei Complementar Municipal nº 6/1994), chegaram a conclusões díspares sobre a base de cálculo dos adicionais, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos jurisdicionados. A admissão do incidente é imperativa para a estabilidade, integridade e coerência da interpretação normativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no artigo 7º, notadamente os incisos IX (remuneração do trabalho noturno superior à do diurno) e XVI (remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em cinquenta por cento à do normal).

O Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra (Lei Complementar Municipal nº 6/1994) diferencia expressamente vencimento (Art. 61 – retribuição pecuniária pelo exercício do cargo) de remuneração (Art. 62 – vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias), adotando o conceito de remuneração para o cálculo do adicional por serviços extraordinários (Art. 187) e para a incidência do adicional em serviço extraordinário noturno (Art. 191, parágrafo único).

Interpretar a "remuneração do serviço normal" como o mero vencimento base desvirtua a finalidade protetiva da norma constitucional, pois ignora parcelas habituais e permanentes que compõem o valor real da hora de trabalho do servidor.
As vantagens pecuniárias de natureza não indenizatória e de caráter habitual devem integrar a base de cálculo
para que o acréscimo constitucional (mínimo de 50%) incida sobre o valor efetivo da hora-trabalho ordinária.

A tese de que a inclusão das verbas remuneratórias geraria o vedado "efeito cascata" (Art. 37, XIV, da CF) é insubsistente, porquanto a base de cálculo dos adicionais não constitui "acréscimo pecuniário ulterior" que se incorpora sobre outro de idêntico fundamento, mas sim a mensuração do valor integral da hora de trabalho normal, sobre a qual o adicional deve incidir.

IV. Dispositivo e tese

Admissão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a fixação da tese de que o adicional por serviços extraordinários e o adicional noturno devem ser calculados sobre a remuneração total do servidor.

Tese de julgamento: "1.
O pagamento do adicional por serviços extraordinários (horas extras) e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total
, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória, nos estritos termos do art. 7º, incisos IX e XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e dos artigos 62, 187 e 191 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, IX, XVI, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 926; Lei Complementar Municipal nº 6/1994, Art. 61, 62, 187, 191.

(N.U 1002787-16.2024.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Turma de Uniformização de Jurisprudência,
Julgado em 11/03/2026
,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.
(
negritei
)

A tese uniformizada, coincide integralmente com a solução adotada na sentença, reforçando a conclusão pela adoção da remuneração total como base de cálculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026